Tribunal: TJMT
Processo: 0002013-28.2016.8.11.0034
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002013-28.2016.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEONICE APARECIDA PERNIA ULIER - CPF: 405.180.271-04 (RECORRIDO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRIDO), CLEONICE APARECIDA PERNIA ULIER - CPF: 405.180.271-04 (RECORRENTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recursos de Apelação:

0002013-28.2016.8.11.0034

Origem:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

CLEONICE APARECIDA PERNIA ULIER

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

CLEONICE APARECIDA PERNIA ULIER

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO STF E SÚMULA 362 DO TST – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

Em se tratando de ente público municipal representado por Procurador do Município, inexiste irregularidade de representação, especialmente quando tal fato não fora aventado na origem.

Restando demonstrado no recurso os motivos, teses e argumentos pelos quais a parte promovida pretende a reforma do julgado, não há se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

O prazo prescricional relativo aos depósitos do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), nos moldes do entendimento fixado pelo STF em sede de recurso extraordinário e da súmula 362 do TST deve observar as regras de transição. Em sendo a ação proposta durante o prazo de transição previsto em conformidade com aqueles comandos, o prazo prescricional é trintenário e não quinquenal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, respeitado o prazo prescricional, valor que, para maior segurança das partes, deve ser apurado mediante arbitramento, notadamente para evitar discordâncias quanto aos cálculos.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do município desprovido e da parte promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o Município a realizar os depósitos de FGTS não recolhidos, a ser apurado em liquidação judicial, respeitado o prazo quinquenal, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação para DECLARAR, ex officio, nulos os contratos por tempo determinado firmados entre a parte autora e o ente público requerido e, por conseguinte, CONDENAR o MUNICÍPIO DE DOM AQUINO/MT à proceder com o depósito referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), observada a prescrição quinquenal, operada em 30.12.2011 (cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação).

Em relação às diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios no percentual de 1% ao mês até a edição da Lei no 11.960/09, quando então deverão incidir sobre o percentual de 0,5% ao mês. Contam-se da citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores, corrigidos monetariamente pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) (decisão de julgamento proferida pelo STF na ADI 4.357).

SEM custas por ser o requerido isento de acordo com o art. 460, da CNGC/MT, e artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento no 27/04-CM. Entretanto, CONDENO-O ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 4o, inc. III, do novo Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, pugnou pelo afastamento da prescrição quinquenal e reconhecimento da prescrição trintenária, posto que a ação fora proposta durante o período de transição, nos termos da jurisprudência do STF que modulou os efeitos da decisão proferida no RE 522.897 e da Súmula 362 do TST. Além disso, pugnou pela modificação da sentença quanto à liquidação por arbitramento, uma vez que entende que o mero cálculo aritmético resolve o impasse.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Município, nas razões do recurso, sustentou que a necessidade de reforma da sentença porque houve prescrição e porque não há obrigação do recolhimento do FGTS, uma vez que a parte promovente passou a ser considerada estatutária, perdendo o direito a essas verbas trabalhistas.

A parte promovente apresentou contrarrazões e alegou vício de representação por falta de procuração outorgada ao Procurador do Município, ausência de impugnação especifica da sentença e impossibilidade de inovação de tese em recurso, pois não houve alegação da tese de conversão de regime nos autos. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, destaco que a matéria sob julgamento já possui precedentes julgados no âmbito da Turma Recursal Única, podendo-se citar o processo 0002015-95.2016.8.11.0034, julgado em 15/08/2019, da Relatoria do Magistrado Gonçalo Antunes de Barros Neto; e o processo 0002033-19.2016.811.0034, julgado em 20/02/2020, da Relatoria do Magistrado Marcelo Sebastião Prado de Moraes.

O caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, em que a parte promovente pleiteia a realização dos depósitos do FGTS não realizados. O magistrado de origem, por se tratar de pedido implícito, declarou de ofício, a nulidade dos contratos, reconheceu a prescrição quinquenal e determinou o depósito do FGTS, respeitado o prazo prescricional. O magistrado a quo julgou parcialmente procedente a pretensão e ambas as partes recorrem.

O voto desta magistrada, respeitando os precedentes citados, segue dividido em tantos tópicos quantos são as preliminares, vícios e teses alegados pelas partes.

DA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO

A parte promovente apresentou contrarrazões e alegou vício de representação por falta de procuração outorgada ao Procurador do Município.

Sem razão a parte promovente, pois se trata de representação decorrente do mandato outorgado ao Procurador do Município, que representa do ente público no processo, sem anterior insurgência.

Rejeito a tese de irregularidade.

DA PRELIMINAR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE

Alega a parte promovente que o recurso é genérico diante da ausência de impugnação especifica da sentença.

Igualmente sem razão a parte promovente, uma vez que no recurso constam as teses e argumentos expressos pelos quais a parte promovida entende que a sentença deve ser reformada.

Rejeito a preliminar.

DA TESE DE INOVAÇÃO RECURSAL

Alega a parte promovente que a parte promovida inovou nas alegações recursais ao trazer nova tese, qual seja, a de que houve a conversão de regime.

Entendo que referida alegação se confunde com o mérito e com ele deva ser analisado.

DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA

O magistrado
a quo
reconheceu que a prescrição a ser aplicada ao caso concreto é a prescrição quinquenal e não trintenária, do que discorda a parte promovente, uma vez que alega erro de interpretação na sentença, uma vez que a ação fora proposta no prazo de transição da decisão do STF, em que houve modulação dos efeitos da decisão, e, assim, o prazo seria trintenário.

De fato, assiste razão à parte promovente.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, conforme aresto que cito:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante registrar que após tal julgamento o Tribunal Superior do Tralho atualizou sua jurisprudência para parametrizar-se com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362 do TST que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Portanto, a definição de qual prazo prescricional seguir: quinquenal ou trintenário depende da análise do período de transição imposto pela modulação dos efeitos. No presente caso, a ação foi ajuizada em 30/12/2016 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de 25/08/1997 a 01/04/2013.

Com efeito, considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regrada do item II da Súmula 362 do TST.

Portanto, não se consumou o prazo de cinco anos, a partir de 13/11/2014, devendo ser aplicado o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial. Logo, todo o período de trabalho temporário deverá ser incluído quando do cálculo dos valores devidos à parte promovente, por se tratar de prescrição trintenária e não quinquenal.

Afasto a prescrição quinquenal para reconhecer que, no caso, a prescrição é trintenária, de modo que a parte promovente faz jus ao FGTS de todo o período de trabalho.

DO MÉRITO – DO DIREITO AO FGTS

A parte promovente comprova ter trabalhado para o ente Público Municipal como servidora pública temporária no exercício da função de Agente Comunitária de Saúde, sendo o contrato renovado sucessivas vezes, compreendendo o período de 25/08/1997 a 01/04/2013.

Desse modo, havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, faz jus a servidora ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Município, nos termos do art. 37, § 2.o, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e
, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS”.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, respeitado o prazo prescricional, valor que, para maior segurança das partes, deve ser apurado mediante arbitramento, notadamente para evitar discordâncias quanto aos cálculos.

Desta feita, deve o recurso da parte promovente ser parcialmente provido para reconhecer a aplicabilidade da prescrição trintenária e o recurso da parte promovida ser desprovido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço de ambos os recursos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para afastar a prescrição quinquenal aplicada na sentença e alterá-la para prescrição trintenária, nos moldes do entendimento do STF.

NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Dom Aquino e, nos moldes da Lei 9099/95, o condeno ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação dos valores devidos, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, em substituição aos honorários fixados na sentença.

Deixo de condenar o ente público ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020